Tribunal: STF
Processo: Rcl 50617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Impossibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que determinado na sentença. Ausência de aderência.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.



2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.



3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de Rafael Bruno de Sousa, com fundamento no art. 103-A, da CF, em face de decisão proferida nos Autos nº 0201546-08.2019.8.06.0064, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.



    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    5. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    6. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    7. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



    8. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” . (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    9. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



    10. No caso dos autos, consta que o autor cumpre pena em ala adequada ao seu regime atual de cumprimento, e que o pedido de prisão domiciliar foi negado por ausência de preenchimento dos requisitos para a benesse. Vejam-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 06, fls. 03)



    “[…]



    No caso dos autos, não se configura situação excepcional que justifique a análise pontual da saída antecipada do apenado. Com efeito, está apenas a iniciar o cumprimento em regime semiaberto, pendendo largo tempo de cumprimento de pena.



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ressalte-se que a pandemia encontra-se controlada atualmente no âmbito do sistema prisional do Ceará.



    O resultado positivo de tais medidas pode ser acompanhado nos boletins epidemiológicos divulgados pela Coordenadoria de Execução da Saúde Prisional – CESAP, órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, que demonstram semanalmente o cenário sobre os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 em policiais penais, colaboradores e apenados. Importa anotar, ainda, o avanço da vacinação na população carcerária, que atua de forma a reduzir o risco de contaminação ou agravamento da doença.



    Dessa forma, embora não se possa afirmar que o risco de contaminação pela exposição ao vírus esteja totalmente afastado, e isso vale tanto em relação ao ambiente intramuros como para o ambiente extramuros, percebe-se que as medidas adotadas pela SAP foram eficazes em evitar a disseminação do Novo Coronavírus nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza, o que nos leva a entender que o ambiente das unidades prisionais atualmente não representa risco notável à saúde dos internos.



    Alia-se a isso o fato do apenado ser pessoa jovem e inexistir notícia de que seja portador de doença grave ou comorbidade.



    Dito isto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar com supedâneo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.



    Ao Ministério Público sobre pedido de remição de pena.



    Oficie-se à direção do estabelecimento prisional em que o apenado está recolhido para que adote providências no sentido de transferi-lo para Ala/Vivência destinada exclusivamente ao regime semiaberto.



    […].”



    11. Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator